Tribunal: TJES
Processo: 0040007-85.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0040007-85.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA

APELADO: SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇAO LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que, de acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto às omissões apontadas pelos embargantes, observo que todas questões aventadas foram devidamente apontadas no v. acórdão, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe, inclusive de forma minuciosa quanto aos critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que os recorrentes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

3
.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
ambos em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo primeiro embargante.

MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.
alega, em suma, que há omissão no julgado uma vez que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência não foi analisada sob o prisma da causalidade, já que o ajuizamento da ação decorreu do descumprimento pela parte contrária de ordem proferida pelo TJES no agravo de instrumento nº 0900558-70.2008.8.08.0000.

Também afirma que os honorários de sucumbência estão em desacordo com a regra contida no art. 83, §3º do CPC (id. 5631039).

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

sustenta haver contradição, na medida em que os honorários sucumbenciais foram fixados com base na gradação prevista no art. 85, §3º do CPC, sem levar em conta a inexistência de valor condenatório ou proveito econômico (id. 5582873).

Contrarrazões nos ids. 5682944 e 5715201.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino que o servidor responsável pelas notas taquigráficas observe o erro material apontado no id. 5631039 para que, em sendo o caso, proceda às devidas retificações.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/08/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040007-85.2008.8.08.0024

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:

MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.

E
MBARGADA/EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
ambos em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo primeiro embargante.

MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.
alega, em suma, que há omissão no julgado uma vez que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência não foi analisada sob o prisma da causalidade, já que o ajuizamento da ação decorreu do descumprimento pela parte contrária de ordem proferida pelo TJES no agravo de instrumento nº 0900558-70.2008.8.08.0000.

Também afirma que os honorários de sucumbência estão em desacordo com a regra contida no art. 83, §3º do CPC (id. 5631039).

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

sustenta haver contradição, na medida em que os honorários sucumbenciais foram fixados com base na gradação prevista no art. 85, §3º do CPC, sem levar em conta a inexistência de valor condenatório ou proveito econômico (id. 5582873).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Ademais, também é importante registrar que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto às omissões e contradições apontadas pelos embargantes, observo que todas as questões aventadas foram devidamente apontadas no v. acórdão, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe, inclusive de forma minuciosa quanto aos critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que ambos os recorrentes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Por derradeiro, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 29/08/2023